Tribunal: TJBA
Processo: 8061811-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061811-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA CAUSA E O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em face do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, que determinou a retificação do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, bem como a juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em mandado de segurança que visa à implantação de gratificação funcional com efeitos financeiros futuros, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, calculado com base nas prestações vincendas; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência judicial de apresentação de documentos adicionais para a comprovação da hipossuficiência econômica antes da concessão da gratuidade da justiça.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido, entendido como o benefício econômico que o impetrante pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança. 4. A atribuição de valor irrisório à causa revela-se inadequada quando o pedido envolve a implantação de gratificação funcional com efeitos financeiros mensais e por tempo indeterminado. 5. Nas obrigações de trato sucessivo e por prazo indeterminado, o valor da causa pode ser fixado com base na soma das doze primeiras prestações vincendas, nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC. 6. A Lei nº 12.016/2009 admite efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança, o que autoriza a consideração das parcelas futuras para a definição do valor da causa. 7. A alegação de insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver dúvida fundada quanto à real condição econômica da parte. 8. A determinação de juntada de documentos para aferição da hipossuficiência econômica, antes do indeferimento do benefício, observa o disposto no art. 99, § 2º, do CPC e não viola o direito de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 475.339/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.09.2016; STJ, AREsp nº 323.998/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2018, DJe 15.06.2018; TJDFT, AI nº 0726069-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 22.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança de nº 8061811-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDVALDO BISPO DOS SANTOS e como agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 01/BI-239